Tribunal: TJBA
Processo: 8010990-86.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010990-86.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LAIS DE BRITO PEDREIRA LOPES

Advogado(s)
:
MATEUS ALMEIDA VIVEIROS SA, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL (PAR). PROPAGANDA ENGANOSA POR OMISSÃO. INFORMAÇÃO NÃO EXPRESSA SOBRE A EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA. INDUÇÃO A ERRO. VINCULAÇÃO À OFERTA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória contra instituição de ensino superior.

2. Alega a apelante que a publicidade veiculada não informava expressamente a exclusão do curso de Medicina do parcelamento estudantil (PAR), induzindo-a a erro. Requer inclusão no programa e indenização por danos morais.

3. A instituição de ensino sustenta que a restrição sempre esteve prevista e amplamente divulgada, não havendo violação ao direito do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Análise sobre: (i) existência de propaganda enganosa por omissão na oferta do PAR; e (ii) possibilidade de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A publicidade deve ser clara e ostensiva. A omissão de informação essencial caracteriza publicidade enganosa por induzir o consumidor a erro (art. 37, §1º, CDC).

6. No caso, a ausência de menção expressa à exclusão do curso de Medicina do PAR gerou legítima expectativa na consumidora, vinculando a instituição à oferta.

7. Precedentes do TJBA confirmam a necessidade de transparência em programas de financiamento estudantil.

8. Os danos morais não restaram configurados, sobretudo considerando que a apelante usufruiu do parcelamento desde a concessão de liminar favorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido
para determinar a inclusão da recorrente no PAR desde sua matrícula inicial. Honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8010990-86.2020.8.05.0004
, figurando, como Apelante,
LAIS DE BRITO PEDREIRA LOPES

e, como Apelada,
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE S
Á
LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR
-LHE PROVIMENTO
PARCIAL
.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA